Tribunal: TJSP
Processo: 2104348-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Monitória. Cumprimento de sentença. Bloqueio de ativos financeiros de terceiro. Indeferimento. Existência de fortes indícios de ocorrência de fraude à execução. Art. 792 do CPC. Desde que o requerido tenha sido validamente citado para uma ação que possa levá-lo à condenação, no cumprimento de obrigação, qualquer ato de liberalidade, de oneração ou de alienação capaz de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Monitória. Cumprimento de sentença. Bloqueio de ativos financeiros de terceiro. Indeferimento. Existência de fortes indícios de ocorrência de fraude à execução. Art. 792 do CPC. Desde que o requerido tenha sido validamente citado para uma ação que possa levá-lo à condenação, no cumprimento de obrigação, qualquer ato de liberalidade, de oneração ou de alienação capaz de levá-lo à insolvência pode ser declarado como havendo sido celebrado em fraude de execução, sendo ineficaz com relação àquela demanda. Alienação de quotas sociais realizada após a constituição do título executivo judicial. Decretação da fraude que depende de prévia intimação do terceiro adquirente. Art. 792, §4o do CPC. Bloqueio de ativos financeiros que se revela açodado no atual momento processual. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104348-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
NELSON DE CICCO, é agravado MAURO DE CICCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104348-40.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 44.382 – Flavia
2
VOTO No: 44.382
AGRV. No: 2104348-40.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos
JUIZ 1a INST.: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
AGTE. : Nelson de Cicco
AGDO. : Mauro de Cicco
Agravo de Instrumento. Monitória. Cumprimento de
sentença. Bloqueio de ativos financeiros de terceiro.
Indeferimento. Existência de fortes indícios de
ocorrência de fraude à execução. Art. 792 do CPC.
Desde que o requerido tenha sido validamente citado
para uma ação que possa levá-lo à condenação, no
cumprimento
de
obrigação,
qualquer
ato
de
liberalidade, de oneração ou de alienação capaz de
levá-lo à insolvência pode ser declarado como
havendo sido celebrado em fraude de execução,
sendo
ineficaz
com
relação
àquela
demanda.
Alienação de quotas sociais realizada após a
constituição do título executivo judicial. Decretação
da fraude que depende de prévia intimação do
terceiro adquirente. Art. 792, §4o do CPC. Bloqueio de
ativos financeiros que se revela açodado no atual
momento processual. Recurso parcialmente provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que
indeferiu o bloqueio de ativos financeiros das empresas Linciplás Ltda, Spider
Comércio Eirelli e H. Silva Injeção de Termpolásticos, porquanto não
demonstrada a ocorrência de fraude contra credores, necessária a observância
do contraditório, afastada, ainda, a urgência da medida, especialmente pela
possibilidade de ocasionar grave prejuízo ao executado (fl. 6).
Inconformado, recorre o credor, reiterando a ocorrência
de fraude contra credores e fraude à execução ante a indevida alienação das
quotas societárias pelo executado à terceiro, não obstante, tais quotas fossem a
garantia do negócio inadimplido que gerou o título objeto do cumprimento de
sentença. Aponta que a manobra fraudulenta, inclusive, fez desaparecer a
razão social anterior com a sua substituição por outra, no mesmo local, com as
mesmas máquinas e instalações. Pugna pelo bloqueio dos ativos financeiros em
nome de Mauro de Cicco, H. Silva Injeção de Termoplásticos, Hamilton Silva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104348-40.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 44.382 – Flavia
3
Spider Comércio Eirelli.
Processado apenas no efeito devolutivo (fl. 11), informado
(fls. 15/16) e respondido (fls. 18/21).
É a suma do necessário.
Parcial razão assiste ao recorrente.
As hipóteses legais previstas para configuração de fraude
à execução, encontram-se no artigo 792, do Código de Processo Civil:
“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é
considerada fraude à execução:
I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito
real ou com pretensão reipersecutória, desde que a
pendência do processo tenha sido averbada no respectivo
registro público, se houver;
II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a
pendência do processo de execução, na forma do art.
828;
III - quando tiver sido averbado, no registro do bem,
hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial
originário do processo onde foi arguida a fraude;
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração,
tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à
insolvência;
V - nos demais casos expressos em lei.”
Ora, desde que citado “validamente o réu para uma ação
que possa levá-lo à condenação, no cumprimento de obrigação (pagar, entregar
coisa, fazer ou não fazer etc.), ainda que seja de simples despesas processuais
e honorários de advogado, como nas ações meramente declaratórias,
constitutivas, cautelares, procedimentos de jurisdição voluntária etc., qualquer
ato de liberalidade, de oneração ou de alienação capaz de levá-lo à insolvência
pode ser declarado como havendo sido celebrado em fraude de execução,
sendo ineficaz com relação àquela demanda” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, p. 1777, RT, 16a ed.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104348-40.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 44.382 – Flavia
4
Consoante se vislumbra dos autos de origem, o
executado alienou suas quotas societárias a terceiro em 22/06/2016, quando já
havia sentença que constituiu título executivo judicial em seu desfavor, em
autos de ação monitória (fls. 6/8, origem), capaz de reduzi-lo à insolvência.
Tal conduta, como se vê, conduz ao entendimento de que
há fortes indícios de ocorrência de fraude à execução, especialmente se
considerado que o adquirente da totalidade das quotas sociais da empresa
Linciplás transformou sua NIRE, além de ter constituído o devedor Mauro de
Cicco como procurador de sua outra empresa, a Spider Comércio Eireli (fls.
115/126, origem).
Entretanto, não é possível decretar a fraude à execução
sem a prévia intimação do terceiro adquirente para que demonstre a
regularidade da aquisição da integralidade das quotas sociais da Linciplás, a
teor do que dispõe o art. 792, §4o do CPC.
Por tais razões, igualmente, não se revela pertinente,
neste momento processual, a determinação de bloqueio de ativos financeiros de
terceiros, considerando-se a necessidade de oportunizar ampla defesa ao
adquirente.
Desse modo, acolhe-se parcialmente o recurso para,
diante dos fortes indícios de ocorrência de fraude à execução, determinar a
intimação do terceiro adquirente, em observância ao disposto no art. 792, §4o
do CPC.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR